Tribunal: TJES
Processo: 5000886-83.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000886-83.2024.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ELIZA HEHR GARCIA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para redistribuir os ônus sucumbenciais diante do acolhimento de dois dos três pedidos formulados, fixando sucumbência recíproca e estabelecendo honorários advocatícios em favor de ambas as partes, inclusive com arbitramento equitativo quanto à pretensão declaratória. A embargante sustenta contradição no julgado quanto à aplicação da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), à base de cálculo dos honorários devidos ao seu patrono e à fixação de honorários em favor da ré sobre o proveito econômico obtido, apesar da declaração de inexistência da dívida principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna quanto à distribuição da sucumbência e aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre as premissas e a conclusão da própria decisão, não se admitindo alegação fundada em elementos externos.

5. O acórdão embargado fundamenta expressamente a configuração da sucumbência recíproca no acolhimento de dois dos três pedidos formulados, destacando que a rejeição do pedido de repetição do indébito, dotado de relevante expressão econômica, afasta a incidência da regra da sucumbência mínima.

6. A fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da autora sobre o valor da condenação, com acréscimo arbitrado equitativamente quanto à pretensão declaratória, bem como a estipulação de honorários em favor da ré sobre o proveito econômico correspondente ao pedido rejeitado com base no art. 940 do CC, decorre de opção fundamentada do colegiado.

7. A insurgência da embargante quanto à base de cálculo e à proporção da sucumbência revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre as premissas e a conclusão da própria decisão.

2. A rejeição de pedido com relevante expressão econômica pode afastar a aplicação da regra da sucumbência mínima, justificando o reconhecimento da sucumbência recíproca.

3. A irresignação quanto à distribuição da sucumbência e aos critérios de fixação de honorários configura rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.9.2024, DJe 13.9.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2.9.2024, DJe 4.9.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000886-83.2024.8.08.0062

V O T O

Conforme o relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELIZA HEHR GARCIA contra o acórdão de id. 16207041, por intermédio do qual esta Egrégia Segunda Câmara Cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em suas razões recursais (id. 16351667), a embargante afirma que o julgado padece de contradição, aduzindo, em síntese, que: (i) a improcedência apenas do pedido de repetição do indébito deveria atrair a regra da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), e não a recíproca; (ii) os honorários advocatícios devidos ao seu patrono deveriam incidir sobre o proveito econômico (valor da dívida anulada somado à indenização), sendo incabível o arbitramento por equidade para a pretensão declaratória; e (iii) seria contraditório condenar a autora ao pagamento de honorários sobre o "proveito econômico obtido" pela ré, uma vez que a dívida principal foi declarada inexistente.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, conforme art. 1.022 do CPC.

Com efeito, a contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão”, de modo que “não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

No caso em apreço, o acórdão embargado foi cristalino ao distribuir os ônus sucumbenciais, fundamentando que:

"...em razão do acolhimento de dois dos três pedidos formulados, resta configurada a sucumbência recíproca, razão pela qual REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, para (i) condenar as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% cada e (ii) quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrar, em favor do causídico da parte autora, em 15% sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), somado a valor de R$ 1.000,00, arbitrado equitativamente em relação à pretensão declaratória; e, em favor do patrono da parte ré, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (equivalente ao pedido de indenização na forma do art. 940 do CC)..." (ID 15460753 - Pág. 5/6).

Verifica-se que não há qualquer incoerência lógica interna. O colegiado compreendeu que a rejeição do pedido de repetição do indébito (art. 940 do CC), que possuía expressão econômica relevante, impediria o reconhecimento da sucumbência mínima. Da mesma forma, a adoção do critério equitativo para a parte declaratória do comando judicial e a fixação de honorários sobre o proveito econômico da ré (referente ao pedido de repetição rejeitado) são escolhas fundamentadas que refletem a convicção do órgão julgador.

A insurgência da embargante quanto à base de cálculo ou à proporção da sucumbência revela, em verdade, inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos e normas, pretendendo a reforma do julgado por via inadequada.

Nessa linha, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)